Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721608-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS GOMES DIAS, FELIPE OLIVA DAMAZIO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FELIPE OLIVA DAMAZIO, OAB/DF no 68.742, em favor de MATHEUS GOMES DIAS, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, processo 0709075-87.2023.8.07.0020, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas a ele impostas, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Afirma o impetrante que a violação de medidas protetivas não basta, por si só, para demonstrar a periculosidade do custodiado, a ponto de justificar a segregação cautelar. Alega que no conteúdo das mensagens que amparam o descumprimento da medida protetiva não há qualquer periculosidade exacerbada, ou qualquer conduta agressiva ou intimidadora. Sustenta que a prisão cautelar é excepcional e só deve ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do CPP. Requer o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de monitoração eletrônica e outras medidas cautelares, sob a alegação de que o contato realizado com vítima não teve caráter de periculosidade ou agressividade, a justificar a sua segregação cautelar. Registro que, conforme se verifica dos elementos juntados aos autos, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, porquanto, deferida a medida protetiva em favor da vítima, com a intimação do agressor em 27/04/2023, este optou por deliberadamente descumpri-las, enviando mensagens à vítima. Ressalta o Órgão Ministerial que: “De se ver que, conforme salientado no requerimento pela decretação de prisão preventiva do autor realizado pela autoridade policial, a vítima, desde janeiro de 2021, já registrou seis ocorrências policiais em desfavor do ofensor noticiando diversos delitos supostamente praticados por ele.” Em análise do pleito, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, narrando os fatos e afirmando ser imperiosa a prisão para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, com os seguintes fundamentos: “Com razão o Ministério Público. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade está comprovada e estão presentes os indícios suficientes de autoria do delito nas imagens de mensagens juntadas nos autos (IDs 158800215 e 158700104); cópia da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima e intimação do ofensor; e termos de declaração prestados pela vítima Luciana. Nos autos do processo no 0707661-54.2023.8.07.0020, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima (ID 158700101) as quais impediam o representado de se aproximar e manter contato com a vítima. O representado foi devidamente intimado das medidas protetivas impostas no dia 27 de abril de 2023 (ID 135464345). Desta forma, há indícios de que o investigado, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas, continuou mantendo contato com a ofendida por intermédio de recados feitos mediante transferência de PIX de R$0,01. Ademais, o investigado, ao ser intimado das medidas protetivas de urgência, chegou a afirmar para o Oficial de Justiça que iria descumprir as medidas deferidas, o que indica que a custódia cautelar é a única medida apta, no momento, a frear a senda delitiva do investigado. Frise-se que, desde janeiro de 2021, a vítima já registrou seis ocorrências policiais em desfavor do representado, tendo noticiado diversos delitos supostamente praticados por ele Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do representado possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do representado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do representado, que indica que o representado apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando o fato de que, em tese, o representado, já intimado das medidas protetivas impostas contra si, violou as suas condições, pois há indícios de que encaminhou mensagens, contrariando todas medidas protetivas deferidas por este juízo. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Assim, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal.” Pois bem. Ao descumprir as medidas protetivas de urgência, o paciente incorre no crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006. Observo, por oportuno, a existência de 6 (seis) ocorrências policiais registradas pela vítima em desfavor do paciente. Some-se a isso a manifestação do paciente no sentido de que não cumpriria as medidas protetivas quando de sua intimação. Dessa forma, nos termos da decisão de juízo de origem, bem como da manifestação do Ministério Público que representou pela prisão do paciente, não se mostra viável, a adoção, a priori, de outra medida cautelar diversa da prisão, sob pena de colocar em risco a integridade da vítima, já que deliberadamente o paciente manifestou sua intenção em não cumprir as medidas já decretadas. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator